Tribunal: STF
Processo: ARE 1511465
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DETERMINA REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO - OFENSAS PROFERIDAS POR SINDICATO CONTRA O EMPREGADOR, EM MANIFESTAÇÕES - INTELIGÊNCIA DO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (e-doc. 7).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 114 da Constituição da República.



    Narra tratar-se “de ação indenizatória ajuizada pelo Recorrente, em face dos Sindicatos Recorridos, em razão das diversas e gratuitas ofensas à sua imagem, reputação e honra, praticadas por manifestantes ligados aos Recorridos, não necessariamente funcionários do Recorrente, identificados por prova documental incontestável, manifestações estas ocorridas especialmente no dia 05/12/12” (fl. 2, e-doc. 49).



    Argumenta que, “no caso dos autos, em razão de a competência material ser fixada em razão da natureza das relações materiais deduzidas em juízo, isto é, da causa de pedir e do pedido, inquestionável a competência da Justiça Comum para julgamento desta ação, uma vez que a relação de direito material (causa de pedir) é a ofensa à honra e à imagem do Recorrente, e o pedido é de condenação dos Recorridos em reparação de dano decorrente de ilícito civil. Como se vê, não existe qualquer vinculo da causa de pedir e do pedido com relação de trabalho, o que afasta, por completo, a competência da Justiça Especializada (Trabalhista) para julgamento desta demanda” (fl. 12, e-doc. 15).



    Pede que “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para determinar a reforma dos vv. Acórdãos em razão da patente violação ao dispositivo constitucional invocado, pois assim estará, essa Egrégia Corte, agindo em conformidade com os parâmetros norteadores do DIREITO e da JUSTIÇA!” (fl. 15, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo fundamento de que “o recurso não reúne condições de admissibilidade pela alínea a do permissivo constitucional, por não ter sido demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinaras premissas nas quais assentada a decisão” (e-doc. 20).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante insiste que “descrição das ofensas foi minuciosamente narrada na inicial e nos documentos que foram anexados pelo Agravante, denotam, de forma cabal, não haver qualquer indício de discussão das relações de trabalho ou delas derivadas, atuação e direito livre manifestação do Agravado, mas sim - de ataque desarrazoado, desproporcional e altamente ofensivo à honra e à imagem do Banco, razão de ter sido ajuizada a demanda postulando a reparação dos danos morais sofridos” (fl. 4, e-doc. 22).



    Defende que “todos os requisitos para admissibilidade do recurso estavam presentes para o regular processamento e a posterior remessa a -este Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme adiante restará demonstrado” (fl. 6, e-doc. 22).



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso de agravo, reformando-se a decisão que inadmitido recurso, para que este seja admitido, regularmente processado e ao final, provido” (fl. 19, e-doc. 22).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, tem-se que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, ao argumento de que “a Justiça do Trabalho é competente para julgar ações de ilícito civil havido entre Sindicato e Empregador é estender indevidamente a aplicação do artigo 114 da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 15). É ônus legalmente conferido e exclusivo da parte recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não se dá na espécie.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo agravante, para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida, inviabiliza o exame do recurso extraordinário.



    Embora o agravante tenha mencionado que “certo é que muitas ações julgadas pela Justiça Comum referente à matéria aqui guerreada poderiam ter suas decisões declaradas nulas em razão de terem sido proferidas decisões por Juízo absolutamente incompetente. Deste modo, desnecessárias maiores elucubrações acerca da Repercussão Geral atinente à matéria aqui discutida” (fl. 10, e-doc. 15), não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar ter-se, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não foi cumprido.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que até mesmo os recursos que veiculem matérias com repercussão geral reconhecida devem apresentar preliminar devidamente fundamentada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF e 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONAL. REPASSE PELO ENTE FEDERATIVO AO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS INCIDENTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.339.918-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE n. 1.069.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2018).



    Na espécie, não foi atendido o requisito do § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, a tornar insuficiente a articulação do tema na petição, revelando-se a inviabilidade do recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    7. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “O banco agravante pretende receber indenização por danos morais do sindicato agravado. Pede também que condenado seja condenado a se retratar das suas manifestações e a se abster de veicular material que ofenda sua honra. Afirma, a fls. 8, que ‘o banco agravante não pretende discutir a atuação e manifestação, mas sim de ataque desarrazoado, desproporcional e altamente ofensivo à honra e imagem do agravante’.



    O artigo 114 da Constituição Federal determina a competência da Justiça Trabalho, entre outras, nas seguintes hipóteses: ‘II - as ações que envolvam exercício do direito de greve; III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; (...) as ações de indenização decorrentes da por dano moral ou patrimonial, outras controvérsias trabalho; IX - decorrentes da relação de trabalho; (...) IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei’. 



    Não há dúvida de que suposta violação à honra do agravante por ato do agravado decorre da relação sindical e de trabalho, esta existente entre os empregados-sindicalizados e o banco-empregador” (fls. 4-5, e-doc. 7 - grifos nossos).



    9. No art. 114 da Constituição da República se dispõe:



    “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    II - as ações que envolvam exercício do direito de greve; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”.



    Tem-se, pois, que a competência da Justiça do Trabalho foi ampliada pela Emenda Constitucional n. 45/2004 para abranger não só os dissídios entre trabalhadores e empregadores e outros litígios decorrentes dessa relação, mas também as ações oriundas da relação de trabalho e outras controvérsias dela emanadas.



    10. No caso, assentou o Tribunal de origem tratar-se de competência da Justiça do Trabalho a presente ação pela existência da relação sindical e de trabalho entre os empregados-sindicalizados e o banco-empregador. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que reconhece a competência da Justiça do Trabalho para julgamento de causas que versem sobre indenização por danos morais no contexto da relação de trabalho. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Precedentes. 3. Ação por dano moral decorrente de relação de emprego. 4. Competência da justiça trabalhista. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 483.710-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 11.6.2004).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. 1. DANO MORAL DECORRENTE DE RELAÇÃO DE EMPREGO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 2. CONTROVÉRSIA SOBRE O DOLO OU A CULPA DO EMPREGADOR E SOBRE A NATUREZA DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 841666-ED, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2011).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. SÚMULA 279/STF. PRECLUSÃO DA MATÉRIA ALEGADA NO RECURSO DE REVISTA. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive naquelas em que, ao tempo da edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, ainda não havia sido proferida sentença de mérito em primeiro grau. O Supremo Tribunal Federal já assentou tratar-se matéria de âmbito infraconstitucional controvérsia sobre ocorrência ou não de prescrição em processo trabalhista. Precedentes. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a controvérsia sobre eventual responsabilidade do empregador por acidente de trabalho não é matéria constitucional e demanda o reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Ausência de repercussão da questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 656.673-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.6.2014).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de relação de emprego. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 932.151-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2017). 



    11. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, de que o nexo causal entre o alegado dano sofrido e o fato cometido pelo agravado decorre da relação sindical e de trabalho, existente entre os empregados-sindicalizados e o banco-empregador, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO PRATICADO NA VIGÊNCIA E DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, consignou ser a Justiça do Trabalho competente para julgar a demanda. 2. Inviável o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.410.123-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 29.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NATUREZA DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 671.411-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.8.2016)



    Ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas, por exemplo: ARE n. 1.393.435, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.8.2022; ARE n. 1.387.994, de minha relatoria, DJe 28.6.2022; e ARE n. 1.457.029, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 20.10.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora